Tribunal: TJMT
Processo: 1017058-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017058-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDGAR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 423.777.069-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE QUADRIL – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Nos processos judiciais, a caracterização da urgência ou emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção ao quadro clínico do risco imediato.

Constando do laudo médico, emitido por especialista, a afirmativa de que existe urgência e (ou) emergência, evidencia-se o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Edgar Antônio dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018426-59.2020.8.11.0002, por ele manejada, em face do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, seu pleito, mas estabeleceu um prazo excessivamente longo para o cumprimento da liminar.

Consta assim, na parte dispositiva do
decisum
hostilizado,
in verbis
:

“Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 10 (dez) dias, a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total do Quadril (direito) (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete”.

Sustenta que, em que pese o deferimento da liminar, o Magistrado de piso, fixou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que os Agravados disponibilizassem o tratamento, prazo muito longo, dada a urgência da realização do procedimento cirúrgico, comprovada pelo laudo médico.

Por fim, postula a reforma da decisão agravada, nos seguintes termos:

Ademais, requer, após a oitiva dos Agravados, seja o presente Agravo de Instrumento provido, reformando-se a Decisão Interlocutória ora vergastada, determinando aos Agravados que disponibilizem, imediatamente, ou em prazo inferior ao constante na decisão, à parte Agravante o tratamento de que necessita.

A liminar foi, por mim, deferida, parcialmente, para determinar à parte Agravada que disponibilizasse, no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias, à parte Agravante, o adequado tratamento médico, qual seja, o procedimento cirúrgico “Artroplastia Total do Quadril (direito)”.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 55442474).

O Município de Sinop não apresentou contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo provimento do Agravo (id 63443458).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende a parte agravante, a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 10 (dez) dias, a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de Artroplastia Total do Quadril (direito) (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete;

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta pela parte agravante com o objetivo de propiciar a realização do procedimento cirúrgico denominado “Artroplastia Total do Quadril (direito)”, consistente na instalação de prótese do quadril, tendo em vista o diagnóstico de artrose no quadril (CID 10 M.16.9), conforme consta dos documentos e laudo médico acostados aos autos (id. 54170997).

O Juízo singular deferiu, parcialmente, a tutela de urgência, ao fundamento de que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico

(NAT) concluiu pela necessidade do procedimento, em favor do Autor, ora Agravante, não indicando, contudo, a urgência.

Dos documentos juntados aos autos, verifica-se a divergência dos especialistas, quanto à urgência do procedimento, embora, incontroversa a necessidade de o paciente submeter-se ao tratamento cirúrgico para a manutenção da sua saúde, uma vez que melhorará a sua capacidade de andar.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se, altamente, complexa, e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo Poder Público, de sorte que alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o Gestor Público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para a judicialização, quais sejam: hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e(ou) medicamento pleiteado, bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Assim, considerando o dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsto na Constituição Federal, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto ao fornecimento de atendimento médico-hospitalar, faz-se necessária sensível apreciação no que concerne à fixação do prazo para a efetiva providência da cirurgia pretendida.

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas ou critérios para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública devem se pautar no princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número de pessoas possível.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado,
lato sensu
.

Entrementes, o cerne recursal não discute o direito na prestação do procedimento cirúrgico, decorrente do direito fundamental à saúde, mas em saber se o procedimento pretendido pode aguardar o prazo de 120 (cento e vinte) dias, se deve ser realizado em um prazo menor, ou imediatamente.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que, embora o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) tenha firmado parecer, no sentido de a cirurgia não ser urgente, o Recorrente apresentou um laudo que evidencia a urgência na realização do procedimento (id. 54170997), já que atesta que:

Vem com piora importante do quadro, sem condições para o trabalho e já com dificuldade para deambular, tornando a cirurgia necessária com certa urgência.

Demais disso, há que se considerar que já se passaram, aproximadamente, 09 (nove) meses da data do requerimento administrativo, solicitando a realização do alusivo procedimento cirúrgico.

Assim, considerando o dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsto na Constituição Federal, sem demora, formalidades ou burocracia, sobretudo quanto ao fornecimento de atendimento médico-hospitalar, faz-se necessária sensível apreciação no que concerne à fixação do prazo para a efetiva providência da cirurgia pretendida.

Frise-se, que não desconheço as dificuldades enfrentadas pelo sistema público de saúde, em razão da pandemia da COVID-19, contudo, entendo razoável que seja concedido um prazo um pouco mais reduzido para a realização da cirurgia, a fim de que não seja prejudicado o atendimento às demais pessoas.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração acerca da urgente necessidade da intervenção cirúrgica.

Assim, em que pese ao parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) caracterize o procedimento pretendido como cirurgia eletiva, o laudo médico e os atestados acostados aos autos, indicando a necessidade de repouso do paciente por 180 (cento e oitenta) dias, comprovam a urgência da realização do alusivo procedimento cirúrgico.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TECNICO/NAT – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Provimento n. 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece apenas recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde. 2. Ademais, apesar do Núcleo de Apoio Técnico/NAT não indicar a urgência na realização da cirurgia para correção de aneurisma de aorta abdominal, requerida na ação originária, o documento médico acostado aos autos comprova a necessidade desta, e, assim, este deve prevalecer. (N.U 1015071-81.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2020, publicado no DJE 10/09/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA DE JOELHOS (DIREITO E ESQUERDO) – INÉRCIA E OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

2 – Embora o Núcleo de Apoio Técnico tenha concluído em seu parecer, o caráter eletivo da realização de cirurgia, consigno que, o Escritório Regional de Saúde, após avaliação in loco do estado de saúde da paciente, apontou a ocorrência de prejuízo à sua locomoção em razão da moléstia ortopédica que lhe acomete, reforçando, também, que há mais de 01 (um) ano a paciente aguarda em fila do SUS pelo fornecimento do procedimento pretendido.

3 – Quanto ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência. (N.U 1001499-49.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/10/2019, publicado no DJE 10/10/2019).

Ante o exposto,
PROVEJO, em parte,
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Edgar Antônio dos Santos, para
reformar, parcialmente, o
decisum
recorrido, determinando aos Agravados que disponibilizem, no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias, à parte Agravante, o adequado tratamento médico, qual seja, o procedimento cirúrgico “Artroplastia Total do Quadril (direito)”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021